Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600163-38.2024.6.16.0097
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE
DECORRENTE DE DEMISSÃO DO
SERVIÇO PÚBLICO POR PROCESSO
ADMINISTRATIVO. ART. 1º, I, "O", DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 64/1990. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso Eleitoral interposto por Liomar
Mendes Lisboa contra sentença que
indeferiu seu pedido de registro de
candidatura ao cargo de prefeito municipal,
sob o fundamento de inelegibilidade
decorrente de demissão do serviço público,
com base no art. 1º, inciso I, alínea "o", da
Lei Complementar nº 64/90. O recorrente
alega que sua demissão foi desproporcional
e motivada por perseguição política, e que o
Processo Administrativo Disciplinar (PAD)
foi conduzido por membros politicamente
adversários, violando o princípio da
imparcialidade. Além disso, sustenta que a
penalidade aplicada está sendo contestada
judicialmente.
Num. 44106490 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2024 12:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100412244967600000043057491
Número do documento: 24100412244967600000043057491
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 11:10:44

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i)
definir se a inelegibilidade imposta ao
recorrente em decorrência de sua demissão
do serviço público permanece válida à luz
da Lei Complementar nº 64/1990; e (ii)
determinar se a Justiça Eleitoral pode rever
a legalidade do Processo Administrativo
Disciplinar que resultou na demissão do
recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A inelegibilidade prevista no art. 1º,
inciso I, alínea "o", da Lei Complementar nº
64/90, incide sobre aqueles que foram
demitidos do serviço público por processo
administrativo, salvo se houver suspensão
ou anulação judicial do ato. No caso, o
recorrente não comprovou a suspensão ou
anulação judicial da demissão.

4 - A jurisprudência do TSE, consolidada na
Súmula 41, estabelece que não cabe à
Justiça Eleitoral avaliar o mérito de
decisões administrativas que resultam em
inelegibilidade, sendo vedada a reavaliação
da legalidade do processo administrativo
disciplinar.

5 - A alegação de perseguição política e
violação ao princípio da imparcialidade no
PAD são matérias que devem ser
analisadas em procedimento próprio na
Justiça Comum.

6 - A Justiça Eleitoral não possui
competência para revisar o acerto ou
desacerto de decisões administrativas ou
j

Inteiro teor:
30/10/2024
Número: 0600163-38.2024.6.16.0097

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 26/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito,
Eleições - Eleição Majoritária, Condição de Elegibilidade - Pleno Exercício dos Direitos Políticos,
Impugnação ao Registro de Candidatura
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600163-
38.2024.6.16.0097 (DRAP 0600150-39.2024.6.16.0097) que julgou procedente o pedido formulado na
AIRC Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura. Em ato contínuo, indeferiu o Requerimento
de Registro de Candidatura RRC de Liomar Mendes Lisboa, para concorrer ao cargo de Prefeito
Municipal, sob o número 12, com a seguinte opção de nome de urna: cabelo do povão. Em razão da
unicidade e indivisibilidade da chapa majoritária (art. 18, da Resolução TSE nº 23.609/2019, e art.
91, caput, do Código eleitoral), certifique-se nos autos o resultado do julgamento do processo do
titular nos autos dos respectivo vice, bem como o do vice no processo do titular, nos termos do §
1º, art. 49, da Resolução TSE nº 23.609/2019. (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao
registro de candidatura de Liomar Mendes Lisboa, para concorrer ao cargo de Prefeito, sob o
número 12, pelo Partido da Renovação Democrática PRD, no Município de Francisco Alves/PR,
alegando que o candidato foi demitido do serviço público municipal, incidindo assim em hipótese
de inelegibilidade da Lei Complementar nº 64/90 (Lei da Ficha Limpa). Alegou existir cadastro
eleitoral do Impugnado, a anotação do ASE 540 (inelegibilidade), que diz respeito a demissão do
serviço público referente ao Processo Administrativo instaurado pela Portaria nº 087, de 03 de
junho de 2024, com demissão constante da Portaria nº 132 de 02 de agosto de 2024 do município
de Francisco Alves. O PAD resultou na aplicação da penalidade de demissão, via de consequência
a demissão acarretou a inelegibilidade do impugnado, impossibilitando sua candidatura.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LIOMAR MENDES LISBOA (RECORRENTE)
JESSICA BISPO DOS SANTOS (ADVOGADO)
EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44106490
04/10/2024
12:24
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.838

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600163-38.2024.6.16.0097 –
Francisco Alves – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: LIOMAR MENDES LISBOA
ADVOGADO: JESSICA BISPO DOS SANTOS - OAB/PR90977
ADVOGADO: EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR - OAB/PR57792
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE
DECORRENTE DE DEMISSÃO DO
SERVIÇO PÚBLICO POR PROCESSO
ADMINISTRATIVO. ART. 1º, I, "O", DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 64/1990. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso Eleitoral interposto por Liomar
Mendes Lisboa contra sentença que
indeferiu seu pedido de registro de
candidatura ao cargo de prefeito municipal,
sob o fundamento de inelegibilidade
decorrente de demissão do serviço público,
com base no art. 1º, inciso I, alínea "o", da
Lei Complementar nº 64/90. O recorrente
alega que sua demissão foi desproporcional
e motivada por perseguição política, e que o
Processo Administrativo Disciplinar (PAD)
foi conduzido por membros politicamente
adversários, violando o princípio da
imparcialidade. Além disso, sustenta que a
penalidade aplicada está sendo contestada
judicialmente.
Num. 44106490 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2024 12:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100412244967600000043057491
Número do documento: 24100412244967600000043057491
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 11:10:44

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i)
definir se a inelegibilidade imposta ao
recorrente em decorrência de sua demissão
do serviço público permanece válida à luz
da Lei Complementar nº 64/1990; e (ii)
determinar se a Justiça Eleitoral pode rever
a legalidade do Processo Administrativo
Disciplinar que resultou na demissão do
recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A inelegibilidade prevista no art. 1º,
inciso I, alínea "o", da Lei Complementar nº
64/90, incide sobre aqueles que foram
demitidos do serviço público por processo
administrativo, salvo se houver suspensão
ou anulação judicial do ato. No caso, o
recorrente não comprovou a suspensão ou
anulação judicial da demissão.

4 - A jurisprudência do TSE, consolidada na
Súmula 41, estabelece que não cabe à
Justiça Eleitoral avaliar o mérito de
decisões administrativas que resultam em
inelegibilidade, sendo vedada a reavaliação
da legalidade do processo administrativo
disciplinar.

5 - A alegação de perseguição política e
violação ao princípio da imparcialidade no
PAD são matérias que devem ser
analisadas em procedimento próprio na
Justiça Comum.

6 - A Justiça Eleitoral não possui
competência para revisar o acerto ou
desacerto de decisões administrativas ou
judiciais que configurem causa de
inelegibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "o",
da Lei Complementar nº 64/1990, incide
sobre servidores públicos demitidos por
processo administrativo, salvo suspensão
ou anulação judicial do ato, devendo ser
Num. 44106490 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2024 12:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100412244967600000043057491
Número do documento: 24100412244967600000043057491
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 11:10:44

observada até a efetiva reversão da
demissão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 9º; LC nº 64/1990, art. 1º, I, "o".

Jurisprudência relevante citada: TSE,
Súmula 41; TSE, RE nº 060048121, Rel.
Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
PSESS 01/10/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de registro de candidatura de LIOMAR MENDES LISBOA,
para concorrer ao cargo de Prefeito, sob o número 12, pelo Partido da Renovação
Democrática PRD, no Município de FRANCISCO ALVES/PR.

Foi apresentada impugnação pelo Ministério Público Eleitoral MPE, alegando
que o candidato foi demitido do serviço público municipal, incidindo assim em hipótese de
inelegibilidade da Lei Complementar nº 64/90 (Lei da Ficha Limpa).

O juízo da 097ª Zona Eleitoral julgou procedente a impugnação e indeferiu o
registro (id. 44071831).

O impugnado recorreu alegando, em síntese, que sua demissão decorreu de
perseguição política; que houve cerceamento de defesa; que a pena foi abusiva; que não
houve fundamentação adequada; que a demissão foi usada como ferramenta eleitoral (id.
44071843).

Contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral pugnando pela manutenção da
sentença. (id. 44071848).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (id. 44085434).

É o relatório.

Num. 44106490 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2024 12:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100412244967600000043057491
Número do documento: 24100412244967600000043057491
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 11:10:44

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em
mural eletrônico no dia 05/09/2024 (id. 44071836) e as razões foram protocoladas no dia
09/09/2024 (id. 44071843).

Intimado em 13/09/2024, o recorrido protocolou suas contrarrazões em
16/09/2024, tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Insurge-se o recorrente contra o indeferimento do seu registro de candidatura.

Alega que a demissão foi desproporcional, resultado de perseguição política
devido à sua intenção de concorrer às eleições, e que o Processo Administrativo
Disciplinar (PAD) foi conduzido por membros com vínculos políticos adversários, violando
o princípio da imparcialidade. Argumenta que a penalidade foi abusiva, sem considerar a
razoabilidade e proporcionalidade, e que não houve prejuízo ao erário. Pugna pela
anulação da inelegibilidade e o deferimento de sua candidatura, ressaltando que a
decisão administrativa está sendo contestada judicialmente.

Nas contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral argumenta que a
inelegibilidade de Liomar Mendes Lisboa é válida, pois ele foi demitido do serviço público
por improbidade administrativa em decisão administrativa que não foi suspensa ou
anulada pela Justiça. Destaca que a Justiça Eleitoral não pode revisar a legalidade do
Processo Administrativo Disciplinar (PAD). Afirma que não houve liminar para suspender
a demissão e que o fato imputado a Liomar configura improbidade administrativa, sendo
justificável a manutenção do indeferimento de sua candidatura.

A Procuradoria Regional Eleitoral endossa as contrarrazões.

A questão foi assim dirimida na sentença:

Analisando-se os autos, verifico ser incontroverso que o candidato era
servidor público e foi demitido em decorrência de Procedimento
Administrativo Disciplinar instaurado pelo Município de Francisco Alves.
O PAD resultou na aplicação da penalidade de demissão, via de
consequência a demissão acarretou a inelegibilidade do impugnado,
impossibilitando sua candidatura.
[...]
À luz da inteligência da Súmula TSE nº 41, não cabe à Justiça Eleitoral
decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros órgãos
Num. 44106490 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2024 12:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100412244967600000043057491
Número do documento: 24100412244967600000043057491
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 11:10:44

do Executivo ou Judiciário que configurem causa de inelegibilidade.
Embora exista informação nos autos de que o a demissão do Impugnado está
sendo discutida nos autos sob nº 0002061-79.2024.8.16.0094, não consta
informação nos presentes autos de decisão da Justiça Comum que tenha
afastado no caso concreto a aplicação da hipótese de inelegibilidade da
alínea "o", do inciso I, do artigo 1º, da Lei Complementar nº 64/90 (incluída
pela Lei Complementar nº 135/2010).
Também não se deve confundir recurso ao Poder Judiciário com trânsito em
julgado na esfera do Executivo Municipal.
O fato de não existir nenhum recurso em andamento e não existir
possibilidade de recurso junto a Prefeitura Municipal de Francisco Alves,
demonstra que houve o trânsito em julgado dessa decisão na esfera
municipal.
Razão pela qual deve ser procedente o pedido da AIRC
III – Dispositivo:
Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, com base no acervo
probatório neles existente, julgo procedente o pedido formulado na AIRC
Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura.
Em Ato contínuo, INDEFIRO o Requerimento de Registro de Candidatura
RRC de LIOMAR MENDES LISBOA, para concorrer ao cargo de Prefeito
Municipal, sob o número 12, com a seguinte opção de nome de urna:
CABELO DO POVÃO.

Daí resulta que o recurso é manifestamente inviável.

O art. 14, § 9º, da Constituição Federal c/c art. 1º, inciso I, alínea “o”, da Lei
Complementar nº 64/90:

Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
o) os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo
administrativo ou judicial, pelo prazo de 8 (oito) anos, contado da decisão,
salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário.

No caso concreto, conforme elementos constantes nos autos, é incontroverso
que o recorrente exercia cargo efetivo de motorista, nomeado pela Portaria nº 166/2012,
porém foi demitido do serviço público em decisão consubstanciada na Portaria nº
132/2024, aplicada em 03/08/2024.

Nessa esteira, o recorrente encontra-se inelegível na linha da jurisprudência
dessa Corte:

Tese de julgamento: “A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, 'o', da Lei
Complementar nº 64/1990, incide sobre servidores públicos demitidos por
processo administrativo, salvo suspensão ou anulação judicial do ato,
devendo ser observada até a efetiva reversão da demissão.”
[RECURSO ELEITORAL nº 060048121, Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, PSESS 01/10/2024]
Num. 44106490 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2024 12:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100412244967600000043057491
Número do documento: 24100412244967600000043057491
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 11:10:44

Embora afirme que a legalidade do processo administrativo esteja sendo
discutida judicialmente nos autos nº 0002061-79.2024.8.16.0094, não foram juntadas
quaisquer decisões que afastem a decisão administrativa no caso concreto.

Por fim, não comportam acolhimento as diversas alegações do recorrente no
sentido da ilegalidade do processo administrativo, uma vez que na Linha da Súmula 41 do
TSE "não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões
proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos tribunais de contas que configurem
causa de inelegibilidade". Portanto, não cabe a essa especializada reavaliar a legalidade
do procedimento administrativo.

DISPOSITIVO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600163-
38.2024.6.16.0097 - Francisco Alves - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - RECORRENTE: LIOMAR MENDES LISBOA - Advogados do(a)
RECORRENTE: JESSICA BISPO DOS SANTOS - PR90977, EPAMINONDAS CAETANO
JUNIOR - PR57792 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.10.2024
Num. 44106490 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2024 12:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100412244967600000043057491
Número do documento: 24100412244967600000043057491
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 11:10:44

Num. 44106490 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2024 12:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100412244967600000043057491
Número do documento: 24100412244967600000043057491
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 11:10:44